Tribunal: STF
Processo: ARE 1544247
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 756. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS SOBRE RECEITA OU DESPESA FINANCEIRA, BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da contribuição para PIS/PASEP e COFINS contém as receitas financeiras, e não pode ser abatida das despesas financeiras. Precedentes” (fl. 9, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o art. 59, o inc. IV do art. 84, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, os incs. I e II e o § 6º do art. 150, o § 1º do art. 153, a al. c do inc. IV do art. 155, a al. b do inc. I do § 4º do art. 177, o inc. V do parágrafo único do art. 194 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Alega haver “violação ao princípio da estrita legalidade tributária por parte do Decreto nº 8.426/15”, pois “um Decreto não poderia criar/majorar alíquotas em desconformidade com a Lei” (fl. 18, e-doc. 100).



    Sustenta que “o Decreto em comento não ‘restabeleceu’ alíquotas de PIS e COFINS dentro dos limites legais (conforme alegou o v. Acórdão), pela insuperável razão de que as Leis que estabeleceram o PIS e a COFINS (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03) nunca previram tais alíquotas” (fl. 19, e-doc. 100).



    Argumenta que “os Decretos nºs 5.164/2004 e 5.442/2005 reduziram a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras em contrapartida à supressão do direito de crédito de PIS e COFINS sobre despesas financeiras. Logo, eles foram editados justamente para que se preservasse a não-cumulatividade do PIS e da COFINS (garantindo que, se não havia mais direito a crédito, também não haveria mais a tributação em questão). O Decreto nº 8.426/2015, por sua vez, rompeu essa vinculação criada pela Lei nº 10.865/2004, tornando cumulativos o PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, ferindo preceitos constitucionais e legais” (fl. 20, e-doc. 100).



    Assevera que, “por conta do princípio da não-cumulatividade, a proibição do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras impede a tributação das respectivas receitas financeiras” (fl. 21, e-doc. 100).



    Realça que, “estabelecer, dentro de um mesmo ramo de atividade, que algumas empresas sejam obrigadas a pagar PIS e COFINS sobre receitas financeiras, mas que outras não sejam, representa violação dos princípios constitucionais da igualdade/isonomia (arts. 5º, caput, e 150, II, da CF), da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF) e da equidade no custeio da Seguridade Social (art. 194, parágrafo único, V, da CF)” (fl. 24, e-doc. 100).



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado, em 13.2.2020, para aguardar o julgamento dos Temas 756 e 939 da repercussão geral (e-doc. 135).



    Em 25.5.2023, o recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 756 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência da ofensa constitucional direta (e-doc. 162).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que, “mesmo que se entendesse que a violação à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que se admite apenas a título de argumentação, não seria o caso de inadmitir o Recurso Extraordinário. Isso porque, nesta hipótese, seria aplicável o art. 1.033 do CPC” (fl. 8, e-doc. 176). 



    Pede “seja provido este Agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja admitido e julgado integralmente procedente o Recurso Extraordinário, quanto à matéria em referência” (fl. 8, e-doc. 176).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Em relação à controvérsia sobre a validade jurídica do sistema da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS, previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no que dispõe a al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema 756, decidido em sede de repercussão geral (e-doc. 162).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    Com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem (e-doc. 193), tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 756 da repercussão geral.



    7. Quanto à alegação da empresa agravante de contrariedade aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da vedação ao bis in idem não há comprovante de tais vícios. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser “constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco” (RE n. 570.122-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 34 da repercussão geral, Plenário, DJe 7.12.2023). 



    Corretos, portanto, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual o Desembargador relator assentou: 



    “A contribuição para o PIS/PASEP é regida pela L 10.637/2002, que dispõe: (...). Com relação às alíquotas dos referidos tributos, o legislador ordinário delegou ao Poder Executivo a autoridade para as reduzir e restabelecer, nos termos do § 2º do art. 27 da L 10.865/2004: (...). Os DD 5.164/2004 e 5.442/2005, em sucessão, reduziram a zero as alíquotas das contribuições para PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre receitas financeiras de contribuintes enquadrados em regime não-cumulativo de tais contribuições. Sobreveio, então, o D 8.426/2015 que, ao revogar o D 5.442/2005, dispôs: (...). A al. b do inc. I do art. 195 da Constituição estabelece como hipótese de incidência das contribuições para PIS-PASEP e COFINS a receita ou o faturamento da empresa, sem definir ou distinguir os conceitos de receita bruta e líquida. Legitima-se desse modo o conceito legal de receita bruta antes referido para apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS. Há, inclusive, adequação ao disposto no § 12 do referido art. 195 da Constituição, sem afronta ao princípio da não-cumulatividade. Ampara tal conceito de receita bruta a presunção de constitucionalidade e legalidade inerente ao contido na L 12.973/2014, não desconstituída por declaração judicial de inconstitucionalidade em modalidade concentrada ou difusa. Não há violação aos princípios da legalidade ou isonomia no restabelecimento das alíquotas das contribuições para PIS-PASEP e COFINS (incs. I e II do art. 150 da Constituição), uma vez que não há distinção evidente entre os contribuintes. Neste sentido, em consequência, não há gravame aos arts. 5º, 153 e 194 da Constituição, nem ao art. 97 do Código Tributário Nacional, posto que os princípios da legalidade, hierarquia das normas, reserva legal e equidade na seguridade social não foram confrontados. A incidência das contribuições para PIS-PASEP e COFINS sobre a receita bruta (LL 10.637/2002 e 10.833/2003) não confronta o disposto no art. 110 do Código Tributário Nacional, pois a lei emprega os conceitos adotados pela própria Constituição especificando-os em busca de uma delimitação suficiente para imposição tributária. O emprego do conceito total das receitas é plenamente compatível com a linguagem constitucional de receita bruta ou de faturamento, especialmente considerando que o legislador ordinário excluiu desse conceito verbas como devoluções, operações canceladas e descontos incondicionais. Por fim, a matéria está submetida a exame segundo o sistema de ‘recursos repetitivos’ pelo Supremo Tribunal Federal, RE 1043313, tema 939 possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, sem ordem de suspensão de processos ou julgamento até o momento. (...) Os arts. 21 e 37 da L 10.865/2004 revogaram o inc. V do art. 3º da L 10.833/2003 e o inc. V do art. 3º da L 10.637/2002, que permitiam descontar as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos da base de cálculo das contribuições para PIS/PASEP e COFINS. Assim, não é possível o abatimento pretendido, por faltar disposição legal que o autorize, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...). Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, não há violação ao princípio da não-cumulatividade: (...) Em relação à suposta relação indissociável do caput do art. 27 da L 10.865/2004 com o seu § 2º, ainda que se possa perceber na leitura o confronto no teor, esta análise não indica o afastamento do restabelecimento das alíquotas PIS/PASEP e COFINS apuradas com base de cálculo sobre receitas financeiras da parte contribuinte pelo D 8.426/2015, que revogou o D 5.442/2005, nem a possibilidade de descontar as despesas financeiras da base de cálculo dos tributos mencionados, conforme o raciocínio desenvolvido no voto. A aparente afronta ao disposto no art. 11 da LC 95/1998 sobre a clareza, precisão e ordem lógica dos dispositivos legais não afasta a validade da alteração das alíquotas, nem permite o desconto das despesas financeiras. Há ressalva expressa no art. 18 da lei complementar no ponto. Não há afronta, em consequência, ao decreto que regulamenta tais preceitos, ou seja, o D 9.191/2017, que revogou o D 4.176/2002. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal (TRF4, Primeira Turma, AC 5017203-58.2017.4.04.7205, rel. Roger Raupp Rios, 10abr.2019; TRF4, Primeira Turma, AC 5007155- 92.2016.404.7005, rel. Jorge Antonio Maurique, 5abr.2017). Vale referir que a questão sobre o princípio da não-cumulatividade está submetida a exame segundo o sistema de ‘recursos repetitivos’ pelo Supremo Tribunal Federal, RE 841979, tema 756, Alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS, sem ordem de suspensão de processos ou julgamento até o momento” (fls. 2-6, e-doc. 68).



    8. Em relação à classificação tributária das receitas financeiras como insumos, a apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 639.929-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.122.515-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora